Tribunal: TJMT
Processo: 1001956-22.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001956-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), OSMAR SANTOS CUNHA - CPF: 176.413.221-15 (AGRAVADO), JOSE DE RIBAMAR CAMPOS ROCHA - CPF: 216.381.013-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INADMISSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA AÇÃO ORIGINÁRIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PASEP – VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento e, dentre elas, não se encontra a decisão que afasta a preliminar ilegitimidade passiva ad causam.

Tratando-se o agravo de instrumento de recurso
secundum eventum litis
, não se pode pretender que nele se conheça de questão alheia à decisão fustigada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001956-22.2021.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais n.º 1034925-98.2020.8.11.0041, indeferiu a prescrição quinquenal e afastou as preliminares de impugnação ao pedido da justiça gratuita, impugnação ao valor da causa e ilegitimidade passiva
ad causam.

Em suas razões recursais, o Banco Agravante afirma que a Juíza
a quo
não agiu com acerto ao afastar a preliminar de ilegitimidade e a prejudicial de mérito de prescrição.

Também pondera acerca da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e impossibilidade da inversão do ônus da prova.

Aduz que ao caso concreto deve-se aplicar a prescrição quinquenal, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.205.277 – PB, sob o rito dos repetitivos, concluiu que:
“É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32.”

Assevera que
“o termo inicial do prazo prescricional é a data a qual deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. Portanto, o termo inicial correspondente à data do último depósito, ocorrido em 1988.”

Afirma que
“a distribuição de cotas do PASEP vigorou até 1988, eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito.”

Segue argumentando que
“é de rigor o reconhecimento da prescrição do caso posto em tela, já que a presente demanda foi ajuizada tão somente em 2020, sendo reformada a Decisão Agravada, por ser medida que se impõe.”

Noutro ponto, pugna pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

Sustenta que
“o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (RESULTADO LÍQUIDO NACIONAL). Mesmo sendo obrigado por Lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas.”

Afirma que
“o Banco do Brasil é mero executor, ou seja, está limitada a operacionalização, sendo que atos de gestão são exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor.”

Sustenta que
“quem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto nº 1.608/1995, praticando, portanto, os autos de gestão relacionados à parte estrutural ou decisória.”

Alega que
“a parte passiva deve ser composta, unicamente pela União Federal, eis que só cabe a este ente realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos do art. 3° e 4º , I, “b” e “c” do Decreto n° 9978/2019”.

No mais, pugna o Banco Agravante pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumido
r
, bem como pela impossibilidade de inversão ao ônus da prova.

Forte em tais argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o decisum invectivado.

No mérito, requereu o provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão saneadora que rejeitou as preliminares arguidas.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 80016462).

Sem contrarrazões (ID 84771469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão combatida foi proferida no bojo da Ação de Reparação de Danos Materiais n.º 1034925-98.2020.8.11.0041, em trâmite perante a 4.ª Vara Cível da Comarca da Capital, e consiste na rejeição das preliminares de impugnação ao pedido da justiça gratuita, impugnação ao valor da causa e ilegitimidade passiva
ad causam
, bem como no indeferimento da prejudicial de mérito concernente à prescrição quinquenal.

Conforme se depreende da decisão que recebeu o recurso (ID 80016462), o pedido concernente à ilegitimidade passiva
ad causam
não foi conhecido por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III do CPC.

Da mesma forma, os pedidos relacionados à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à impossibilidade da inversão do ônus da prova não foram conhecidos em razão de que não foram analisados pela Juíza
a quo
, e a sua análise pelo Sodalício acarretaria supressão de instância.

Quanto à prescrição
, o Agravante sustenta que é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32, acrescentando, ainda, que o termo inicial deve ser a data em que deixou de ser feito o creditamento da última parcela.

Registro que
“é de rigor o reconhecimento da prescrição do caso posto em tela, já que a presente demanda foi ajuizada tão somente em 2020.”

Na espécie, a análise da pretensão autoral evidencia que a causa de pedir em que se fundamentam os pedidos referem-se, em suma, à má-prestação do serviço na gestão dos depósitos em sua conta do PASEP, onde o Autor/Agravado discute a ocorrência de confisco
de valores e ausência de atualização
, atos praticados pelo gestor Banco do Brasil S.A.

Com efeito, ao examinar os elementos que compõem o caderno processual, tenho que não prospera a tese defensiva de prescrição quinquenal arguida pelo Banco Recorrente.

O tema em debate, qual seja: má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria subtraído valores, os Tribunais têm pacificado entendimento no sentido de que o prazo prescricional nesses casos é o decenal, consoante dispõe o art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial se dá com o conhecimento da parte sobre a violação do direito.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP -INEXISTÊNCIA - CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR - LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – NÃO CONFIGURADA – RECONHECIDA – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta da autora, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda, bem assim não restou configurada a prescrição do direito autoral, que no caso é decenal. Precedentes do STJ. (N.U 1001957-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 03/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRESCRIÇÃO. PROCEDIMENTO DE PROTESTO INTERRUPTIVO. CABIMENTO. I - O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. II - É cabível o procedimento de protesto interruptivo da prescrição, proposto antes do termo final do prazo prescricional aplicável à ação a ser ajuizada pelo titular do direito alegado. III - Apelação provida.

(TJ-DF 07164345320208070001 DF 0716434-53.2020.8.07.0001, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/09/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/09/2020).

Quanto ao termo inicial, pela teoria
actio nata
, o evento danoso vem a ser conhecido com a violação do direito do Agravado, o que se deu em 03/06/2016, quando ele aposentou (ID 75516964 – pág. 40) e notou a diferença de saldo em sua cota do PASEP. Desse modo, evidente que

não ocorreu o transcurso do prazo decenal da prescrição, eis que a ação foi proposta em 05/08/2020 (ID 75516964 – pág. 1).

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. SAQUE DOS DEPÓSITOS DO PASEP. CIÊNCIA COM A APOSENTADORIA. SENTENÇA CASSADA. 1. Conforme o princípio da actio nata (art. 189, CC), o prazo prescricional começa a fluir quando violado o direito da parte, fato comprovado após a ciência inequívoca pela vítima. 2. Somente com a aposentadoria, o servidor poderia ter acesso aos depósitos realizados em sua conta vinculada ao PASEP, nascendo, daí, a pretensão a ser deduzida em juízo. 3. Considerando tratar-se a pretensão do Apelante em reparação por danos morais e materiais, e não de cobrança contra a Fazenda Pública, nem de recebimento de diferenças de expurgos inflacionários, como restou assentado na sentença recorrida, aplica-se o prazo geral, decenal, conforme art. 205 do Código Civil de 2002, por tratar-se de responsabilidade contratual. 4. Considerando que a demanda foi ajuizada dentro do prazo decenal, não há que se falar em prescrição da pretensão. APELAÇÃO CÍVEL E CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO – Apelação Cível: 56440176820198090042, Relator: Des(a). OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 27/04/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/04/2020).

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021